Tribunal: STF
Processo: Rcl 83291
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Patrick Aurelio Fialho contra decisão proferida pelo TJSP, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que foi condenado pela prática de latrocínio, e que sua nova defesa constituída não teve acesso à integralidade dos elementos de prova digital (extração de dados telefônicos), já documentados no inquérito policial que deu base à Ação Penal nº 1527813-40.2021.8.26.0050.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 1527813- 40.2021.8.26.0050, bem como de todos os atos executórios da pena, até o julgamento final da Reclamação. No mérito, a cassação do acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Habeas Corpus nº 2068576- 40.2025.8.26.0000, bem como da decisão do Juízo da 14ª Vara Criminal da Capital/SP que lhe antecedeu; consequentemente, seja determinado franqueada à defesa o acesso a todos os elementos de prova digital já documentados nos autos da Ação Penal. Subsidiariamente, na eventualidade de esta Corte constatar que tal afronta gerou um prejuízo insanável e configurou uma defesa técnica manifestamente deficiente, requer-se a concessão de Ordem de Habeas Corpus de Ofício.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 8).
       É o relatório                                                                           
       Decido       
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
                                                                                                                 
    7. Pelas informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 8):

Em atenção à solicitação, esclareço que a Defesa se insurgiu contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 1527813-40.2021.8.26.0050, da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de São Paulo, na qual o ora reclamante foi condenado por infração ao artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, às reprimendas de 30 (trinta) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, vedado recorrer em liberdade. 
Nesta Casa, em julgamento virtual finalizado aos 13 de dezembro de 2024, a Décima Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, negou provimento ao reclamo. 
A Defesa opôs dois embargos de declaração, os quais foram rejeitados, em julgamentos virtuais finalizados em 12 e 31 de março de 2025. 
Ajuizado recurso especial em favor do ora reclamante, não foi admitido. Irresignados, os advogados apresentaram agravo, sendo os autos remetidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. Anoto, ainda, constar o registro da distribuição do Habeas Corpus nº 2068576-40.2025.8.26.0000 (referente à ação penal em comento), objetivando-se a possibilidade de acesso integral à prova para que o assistente técnico pudesse analisar o material de tecnologia da informação e possibilitasse à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
A Turma Julgadora, em julgamento virtual finalizado aos 30 de abril transato, por votação unânime, não conheceu da impetração, certificando-se o trânsito em julgado.

    8. O reclamante informa a falha técnica da primeira defesa constituída em não ter diligenciado o acesso à referida mídia na fase processual, senão vejamos (e-doc. 1, p. 25):

(...) No caso concreto, a atuação da defesa primeva foi inferior ao "padrão mínimo de diligência" ao não requerer, em nenhuma fase processual, o acesso à integralidade da prova digital para que pudesse ser contraposta por análise técnica independente.

    9. No julgamento do HC nº 2068576-40.2025.8.26.0000, o TJSP atestou que a matéria foi analisada no julgamento da apelação (e-doc. 8, p. 41):

Alega a impetrante, em suma, que, sem acesso aos autos, não poderia impetrar habeas corpus visando exercer a ampla defesa e analisar a integralidade da prova, argumentando que há dúvidas acerca da metodologia usada para quebra do sigilo telemático e da extração de dados telefônicos. 
Contudo, a matéria agitada no presente habeas corpus já foi exaustivamente examinada na Apelação Criminal nº 1527813-40.2021.8.26.0050 a qual, em 13/12/2024, foi negado provimento por votação unânime por esta 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Sendo assim, a jurisdição requerida pela Defesa já foi prestada nos autos da apelação, nada mais havendo a examinar e julgar por esta Corte de Justiça. 

    10. Assim, não se constada negativa de acesso aos autos, nos termos previstos no enunciado vinculante tido por violado. De forma semelhante:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 14, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. In casu, (a) A defesa alega que tem “solicitado o acesso amplo aos documentos que serviram como elementos de prova já documentados em procedimento investigatório pela PCERJ, e que nunca foram disponibilizados”. (b) Das informações prestadas pela autoridade reclamada, consta que “O que pretendem os réus com a petição de fls. 6366 é que se admita que seja reaberta a fase probatória. Tal pretensão não pode ser atendida. O processo tem tramitação sob a lógica de um sistema de comportas que vão se fechando na medida em que caminha, conhecido como preclusão. A desesperada tentativa está preclusa. Viabilizou-se, no curso do feito, de forma ampla, vasta, plena e completa a defesa irrestrita, sob as regras do jogo processual devido pelo Estado às partes”. (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que ”do que restou acima elucidado pelo juízo reclamado, este, em momento algum quedou-se em fornecer acesso aos elementos de prova requeridos pelo reclamante, não cabendo nesse momento protelar a apresentação de razões de recursos de apelação por suposto cerceamento de defesa, como vem sendo feito pelo reclamante. Assim, não há falar-se em violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF”. (d) Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 3. Ademais, cumpre registrar que a via eleita “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado ou sucedâneo de outras ações cabíveis, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição desse instrumento constitucional” (Rcl 4.381-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 05/08/2011). 4. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº  56.240 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023)

    11. Além disso, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Nesse sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos). 

    12. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.


Publique-se.
Brasília, 25 de novembro de 2025.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator